Tribunal: CARF
Processo: 10735.722447/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722447/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.573 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
RESORT PORTOBELLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AGINT
NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No 1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de
ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL. IMPOSTO APURADO.
PAGAMENTO.
ANTECIPAÇÃO
COMPROVADA.
STJ.
RESP
No
973.733/SC. DECISÃO. SEDE. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 123. VINCULAÇÃO. APLICÁVEIS.
Tratando-se de lançamento por homologação, afastadas as hipóteses de dolo,
fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de pagamento do
imposto apurado, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, reconhecendo que o crédito tributário controvertido deverá ser
cancelado, eis que atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722447/2011-63
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural referente ao exercício de 2006 - DITR/2006, correspondente ao imóvel rural
“Fazenda Portobello” - NIRF no 1.332.432-2 (processo digital, fl. 76).
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-33.435 - proferida pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande DRJ/CGE - transcrito a seguir (Processo
digital, fls. 109 a 111):
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 76-79, através do qual se exige o crédito tributário R$ 480.595,02,
assim discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Portobello, com
área total de 2.441,9 hectares, Número de Inscrição – NIRF 1.332.432-2, localizado no
município de Mangaratiba-RJ.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente – APP: foi glosada a isenção sobre a área de
1.878,9 hectares, declarada como Área de Preservação Permanente, por falta de
comprovação dos requisitos de isenção.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
Em 28/11/2011, a interessada, representada por procurador qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 2-22, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer
suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Em preliminar, suscita ilegalidade do prazo para apresentação do ADA previsto na
Instrução Normativa SRF n° 60, de 6 de junho de 2001.
Alega que a lei (artigo 17-O da Lei 6.938/1981) determinou a obrigatoriedade da
apresentação do ADA, para fins de obtenção da isenção do pagamento do ITR, mas não
estabeleceu o prazo para sua entrega, o qual somente foi determinado na Instrução
Normativa SRF n° 60, de 6 de junho de 2001.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

Por conseguinte, sustenta que a IN n° 60/2001 inovou a legislação federal, estipulando
prazos para a apresentação do ADA que não estavam expressos em Lei, extrapolando a
sua função complementar.
Apresenta jurisprudência do CARF admitindo a isenção de áreas de interesse ambiental
comprovadas mediante ADA intempestivo, cujo entendimento, segundo a impugnante,
deve ser aplicado ao caso, pois apresentou ADA em 23 de junho de 2010.
Alega que o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96, acrescentado pelo art. 3o da Medida
Provisória 2.166-67/2001 estabelece que a Receita Federal, antes de efetuar o
lançamento de ofício, deve comprovar a incorreção nas declarações do administrado por
meio de diligência hábil e idônea, no mínimo mediante inspeção local do imóvel, o que
não ocorreu no caso.
No mérito alega a prescindibilidade do ADA para fins de reconhecimento da isenção do
ITR de áreas de interesse ambiental, com base no § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96,
acrescentado pelo art. 3o da Medida Provisória 2.166-67/2001, corroborado pela
jurisprudência do CARF e dos Tribunais Superiores. Transcreve ementas das decisões
citadas.
Sustenta que a área de preservação permanente decorre de lei e que as informações da
DITR são comprovadas em laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado, em
anexo.
Informa que, nos termos do Parecer do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, emitido em 2005, em anexo, que a área de
1.670,3729 hectares do imóvel fiscalizado é coberta por Mata Atlântica, que nela há
grande biodiversidade, que a área possui extensa mata nativa, em estado inicial,
secundário e em regeneração, sendo que qualquer intervenção nesta extensão está
sujeita a prévio licenciamento. Acrescenta que posteriormente a área abrangida pelo
Parecer Técnico de lavra do IBAMA foi integrada ao Parque Estadual do Cunhambebe,
criado pelo Decreto n° 41.358, de 13 de junho de 2008, cuja cópia segue em anexo.
Esclarece que, por um lapso, informou na DITR a área de 1.670,3729 hectares como
APP ao invés de área coberta por floresta nativa, mas entende que se trata de mero erro
de fato que não pode justificar a glosa da isenção sobre essa área.
Informa que solicitou certidão ao Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de
Janeiro - INEA, a fim de retificar as informações prestadas em seu ADA e subsidiar as
declarações do ITR para os exercícios futuros de ITR, mas não foi possível obter a
documentação em prazo hábil para juntá-la com esta impugnação. Portanto, requer
prorrogação do prazo para juntar a certidão a ser fornecida pelo INEA.
Entende que deve ser mantido o VTN tributável declarado, o grau de utilização do
imóvel declarado e a alíquota informada na DITR.
Alega que o ITR lançado corresponde a dez vezes o valor venal do imóvel, o que
caracteriza confisco.
Requer, ainda:
a) a total procedência da presente impugnação, cancelando o Auto de Infração
impugnado bem como o lançamento de ofício, haja vista a total improcedência
dos fundamentos da autuação;
b) o deferimento da juntada de novos documentos no curso deste processo;
c) protesta a Impugnante pela produção de todas demais as provas em direito
admitidas, em especial o deferimento da prova pericial, a qual comprovará as
informações prestadas na DITR da Contribuinte bem como o VTN correto para
apuração do imposto. O assistente técnico da impugnante para essa perícia será
o Eng. Cartógrafo Alexandre Rios Asmus, inscrito no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro - CREA-RJ
sob o n° 1985102326, e, os quesitos que se espera ver respondidos pela perícia
são os seguintes:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

i) elabore a perícia laudo de uso do solo do imóvel em questão;
ii) elabore a perícia laudo de avaliação da terra nua do imóvel em
questão;
iii) elabore a perícia mapa da propriedade, nele alocando as áreas de
uso do solo;
iv) diga a perícia se o material técnico do imóvel, apresentado pela
Contribuinte nas diversas vezes em que para tal foi intimada, está
correto;
v) diga a perícia se as DITR do imóvel em questão, apresentada pela
Contribuinte no exercício de 2007 está correta.
(Grifo no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 107 a 117):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2006
NIRF: 1.332.432-2 -Fazenda Portobello
INSPEÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL PELO FISCO. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
A dispensa de prévia comprovação das áreas de interesse ambiental pelo contribuinte
não tem o condão de inverter o ônus probatório.
DECRETO. ILEGALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo, sob fundamento de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972.
O pedido de diligência não serve para suprir a omissão do sujeito passivo em produzir
as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, provam-se por meio documental.
IMÓVEL LOCALIZADO EM PARQUE ESTADUAL. TRIBUTAÇÃO.
O Parque Estadual integra o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza
- SNUC e é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
O proprietário de área particular localizada em Parque Estadual é contribuinte do ITR
até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na posse
ou até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela incorporação
do imóvel ao patrimônio do Poder Público.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 137 a 152):
1. Aduz ter apresentado o ADA, considerado intempestivo, sob o pressuposto de
terem se passados 6 (seis) meses da data limite para entrega da DITR/2007, o que, por si só, deu
causa à autuação ora contestada.
2. Junta ADA entregue em 7/2/2003, o qual, por lapso, deixou de ser juntado à
impugnação.
3. Ressalta que, além do ADA ter natureza puramente declaratória, não existe
prazo legal para a sua entrega.
4.Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/9/2013
(processo digital, fl. 119), e a peça recursal foi interposta em 25/10/2013 (processo digital, fl.
137), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(processo digital, fl. 78), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
2
Área de Preservação Permanente - APP (ha)
1.878,9
1.695,2
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
A propósito, vale consignar que o Recorrente pretendeu comprovar a APP
conforme requisição da fiscalização, equivocando-se, apenas, quanto ao exercício a que deveria
corresponder reportada documentação, eis que o ADA apresentado referia-se ao exercício de
2010, e não, como deveria ser, ao de 2006 (processo digital, fls. 28 e 168).
Nessa perspectiva, mencionada documentação guarda estrita relação com a
controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Por conseguinte, já que afastada a
abertura de nova discussão jurídica, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos
supostamente em complementaridade àquela revelada por ocasião da impugnação. Tudo em
conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”, “verbis” :
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

Retorno de diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 5 de abril de
2023, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.222, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 174 a 180):
Diante do cenário apontado, tratando-se de autuação decorrente de revisão da
DITR/2006, cuja ciência ocorreu somente em 27/10/2011, torna-se apropriado ter
informação precisa acerca da comprovação de pagamentos antecipados, eis que, se for o
caso, o crédito atingido pela decadência terá de ser cancelado, ainda que de ofício.
Afinal, tanto foi declarado o imposto apurado espontaneamente de R$ 1.697,96 como,
na Notificação de Lançamento, restaram afastadas supostas hipóteses de fraude, dolo ou
simulação (processo digital, fls. 76 a 79 e 102).
Nestes termos, a unidade de origem deverá juntar aos autos tanto a comprovação de
supostos pagamentos antecipados referentes ao exercício fiscalizado como a data da
ciência de início do reportado procedimento fiscal, para comprovação de sua
espontaneidade.
Ademais, ditas informações também deverão constar de relatório fiscal conclusivo, o
qual deverá ser encaminhado à Contribuinte, para, se for o caso, apresentação de
manifestações em 30 (trinta) dias.
A Unidade demandada anexou documentação comprobatória,
restando
confirmada a antecipação de pagamento aventada, já que os recolhimentos espontâneos do
imposto apurado nas declarações original e retificadora se deram em 31/07/2009 e 8/07/2010
respectivamente, anteriormente à ciência do Termo de Início de Fiscalização, ocorrida somente
em 22/08/2011. Confira-se os excertos da Informação Fiscal, que ora transcrevo (processo
digital, fl. 195):
Em atenção à diligência proposta pelo egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais informo que:
1) O contribuinte entregou a DITR 2006 em 29/09/2006, tendo efetuado o recolhimento
do imposto ali apurado em 31/07/2009, conforme documento anexado à fl. 182.
2) Em 01/07/2010 entregou DITR 2006 retificadora, com aumento do valor apurado,
tendo recolhido tal diferença em 08/07/2010, conforme documento anexado à fl. 183.
3) A ciência do Termo de Intimação Fiscal se deu em 23/08/2011, conforme
documentos anexados às fls. 187/188.
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento tanto da obrigação principal
como daquela tida por acessória. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco)
anos para constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou
notificação de lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da
referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes
termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de dolo, fraude, simulação e nulidade
do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação ao ITR, adentra-se propriamente na tipificação da manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, art. 10, caput,
traz, expressamente, que a apuração do ITR devido se dará mediante lançamento por
homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento do imposto apurado;
já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o sujeito
ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de dolo,
fraude e simulação, se houver pagamento antecipado do ITR concernente ao exercício autuado,
aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Assim entendido,
a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada norma, como se passa o que ali
está dito e, especialmente, de que modo as situações fáticas a ela se subsumem, torna-se
relevante a exata caracterização do “pagamento antecipado” nela tratado, o que,
necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo semântico carregado na reportada
expressão.
Nesse propósito, a compreensão pretendida fica facilitada quando revelada
expressão é analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o
valorativo e o temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e
aquela efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que este Conselho, mediante
o Enunciado no 99 de sua súmula, pacificou seu entendimento acerca do que seja “pagamento
antecipado”, nestes termos:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
(Grifo nosso)
Não obstante dito pronunciamento referir-se às contribuições previdenciárias, o
sentido e a extensão de suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte” e
“ainda que parcial” refletem, respectivamente, tratar-se de tributo lançado por homologação,
bem como que anunciada antecipação não é afetada pelo recolhimento apenas parcial do valor
efetivamente devido. Por conseguinte, tocante ao montante recolhido, citado entendimento é
igualmente aplicável ao imposto ora contestado, vez que também de apuração e recolhimento a
cargo do contribuinte, resultando extinção do respectivo crédito sob a condição resolutória de
sua ulterior homologação.
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do Código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Grifo nosso)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato do imposto ser pago após seu
vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

somente após o exercício fiscalizado, contanto que se dê antes da instauração do procedimento
fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir de 1o de janeiro do respectivo ano, data de ocorrência do
correspondente fato gerador, consoante prevê o art. 1o da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável, respectivamente,
exatamente como prevêem as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos
da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse
recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de dolo,
fraude e simulação, quando não houver recolhimento espontâneo do imposto apurado
correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de valor prevista no Enunciado no
99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes
deste Conselho, consoante art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO [...]
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado [...]
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
(Grifo nosso)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de dolo,
fraude e simulação, independentemente de haver recolhimento espontâneo do imposto
apurado. Trata-se de entendimento já sumulado por este Conselho mediante o Enunciado no 72
de sua jurisprudência, nestes termos:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, pois manifestada sanção administrativa é imposta tão somente por meio do
lançamento de ofício, afastando-se, de pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN,
que é próprio do lançamento por homologação. Trata-se de entendimento também definido pelo
CARF mediante o Enunciado no 148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, embora se referindo às contribuições previdenciárias, mencionada
orientação ratifica o que acima está posto, pois, em qualquer caso e circunstância, a sanção
administrativa pelo descumprimento de obrigação acessória é aplicável tão somente mediante
lançamento de ofício.
Nestes termos, por um lado, como já visto em transcrição precedente, o art. 150
do CTN refere-se exclusivamente a “tributos”, o que não se confunde com “penalidade”,
instituto jurídico distinto; por outro, o art. 113, § 3o, do mencionado código assevera que a
inobservância da obrigação acessória resulta na penalidade pecuniária correlacionada. Portanto,
não seria razoável, ao menos, cogitar a viabilidade jurídica deste Conselho pacificar de modo
diverso seu entendimento acerca do descumprimento das obrigações acessórias atinentes aos
demais tributos. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, delimitando os contornos da obrigatoriedade do contribuinte apurar o ITR
devido e entregar o correspondente DIAT (arts. 8o, 10 e 12), bem como a condição para a
fiscalização iniciar procedimento de ofício (art. 14), verbis:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
[...]
Art. 12. O imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega do
DIAT.
[...]
14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto [...]
Como se vê nos arts. 1o, transcrito no tópico anterior, e 12, acima retratado,
embora o fato gerador do tributo em análise já tenha se aperfeiçoado em 1o de janeiro do
respectivo ano, o contribuinte poderá recolher o imposto por ele apurado até o último dia útil do
mês de entrega do correspondente DIAT. Ademais, infere-se que o supracitado art. 14 assegura
o direito do sujeito ativo iniciar procedimento fiscal tendente a apurar suposto descumprimento
de obrigação tributária (principal ou acessória), imediatamente após a expiração do prazo final
de apresentação da manifestada declaração.
Fechando o entendimento posto, tratando-se de ITR, pode-se sintetizar que o
prazo decadencial visto nesta regra geral (CTN, art. 173, inciso I) terá por termo inicial o dia 1o
de janeiro do ano seguinte àquele em que a respectiva declaração foi ou deveria ter sido
apresentada. Afinal, a RFB regulamenta que a DITR deverá ser entregue dentro do próprio
exercício de ocorrência do respectivo fato gerador.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Como se vê no tópico “Retorno de diligência”, há pagamento antecipado do
imposto originariamente apurado, eis que dita arrecadação se deu em 31/07/2009 e 8/07/2010,
anteriormente à ciência do Termo de Início de Fiscalização, ocorrida somente em 22/08/2011.
Ademais, nos termos discriminados na notificação de lançamento, restaram afastadas supostas
hipóteses de fraude, dolo ou simulação, as quais vinculariam a aplicação da regra geral presente
no CTN, art. 173, inciso I (processo digital, fls. 76 a 79 e 195).
Trata-se, portanto, de cenário que atrai, necessariamente, a reprodução do
entendimento manifestado pelo STJ visto precedentemente, segundo o qual, no lançamento por
homologação sem dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial deverá ser aquele delimitado
pela regra especial do CTN, art. 150, § 4o, quando provada a antecipação de pagamento do
tributo devido.
Assim entendido, o termo inicial do lapso temporal sob análise operou-se em 1o
de janeiro de 2006, data de ocorrência do respectivo fato gerador, sucedendo seu término em
31/12/2010, anteriormente à ciência da autuação ora contestada, que se deu somente em
27/10/2011. Portanto, supracitado crédito deverá ser cancelado, já que atingido pela decadência
(processo digital, fl. 102).

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.573 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722447/2011-63

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo
que o crédito tributário controvertido deverá ser cancelado, eis que atingido pela decadência
prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 219
DF CARF MF
Original